Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. CONSTRUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE AFASTADA. RECUSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS PRIMEIRAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO TERCEIRO RÉU PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos contratos de compra e venda de imóvel, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% e 25% do que foi pago, em razão de resilição ocorrida por livre e espontânea vontade por parte do comprador. Precedentes.

1.1. No caso dos autos, a retenção prevista no contrato, de 30% (trinta por cento) do montante desembolsado, mostra-se abusiva, contrariando o Código de Defesa do Consumidor. Assim, a fixação de 20% (vinte por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da boa-fé objetiva.

2. Tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa dos compradores, não havendo mora por parte da vendedora, o termo inicial dos juros de mora é a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição dos valores pagos, e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, uma vez que apenas recompõe o valor devido.

3. São nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Art. 51, incisos IV e XII, c/c o §1o, incisos II e III do Código de Defesa do Consumidor.

3.1. In casu, é abusiva a cláusula que impõe aos adquirentes o ônus pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à efetiva disponibilização do imóvel.

4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do art. 85 do CPC.

4.1. Tendo os autos elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios do art. 85, §2o do CPC, não há que se falar em aplicação na forma equitativa prevista no parágrafo oitavo do mesmo artigo.

5. Recurso das primeiras rés conhecido e parcialmente providos. Recurso do terceiro réu conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.